Tribunal: TJES
Processo: 5000255-88.2022.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000255-88.2022.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIELLA DE PAULA COELHO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE - PREFEITURA MUNICIPAL e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000255-88.2022.8.08.0037

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: GABRIELLA DE PAULA COELHO

RECORRIDA: MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE

JUÍZO DE ORIGEM: MUNIZ FREIRE – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Analisando os documentos acostados aos autos, defiro a gratuidade da justiça à recorrente.

Trata-se de ação ajuizada por
GABRIELLA DE PAULA COELHO
em face do
MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
, na qual afirma que foi contratada, de forma temporária, para o exercício da função de professora. Aduz que as contratações foram reiteradas e sucessivas. Assim, requer a declaração de nulidade dos contratos por violação à norma constitucional que rege as contratações pela Administração Pública e o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

O juízo sentenciante entendeu que, no caso dos autos, não há que se falar em contratações reiteradas e sucessivas, não havendo vícios que possam torná-las nulas. Assim, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente procedência total dos pedidos contidos na inicial, sustentando que os contratos estão em desconformidade com a norma constitucional, havendo, portanto, nulidade.

Analisando o caso dos autos, entendo que não assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

É notório que a
regra de contratação
para a Administração Pública é o concurso público (art. 37, II, da CRFB/1988). As
contratações temporárias
, sem concurso público,
são exceções
e devem ser por
tempo determinado
e para atender
necessidades temporárias e de excepcional interesse público
(art. 37, IX, da CRFB/1988), nos termos de lei.

Nesse passo, a Lei Municipal 2.598/2019 (vigente a partir de 05/06/2019), que trata das contratações temporárias no âmbito do Município recorrido, prevê no art. 2º, III e § 1º, as hipóteses nas quais poderá haver contratação de professor substituto e estabelece, no art. 4º, II, que o prazo do contrato não pode ultrapassar 24 (vinte e quatro meses)

Infere-se dos autos (id. 9058556) que a recorrente foi contratada, para o exercício da função de professora, pelo período de
02/2020 a 12/2021
(22 meses).

Nesse cenário, entendo que não há que se falar em contratações reiteradas e sucessivas, estando o contrato em conformidade com a lei de regência. Logo, no caso dos autos não está presente a hipótese de contratação temporária que conduz à nulidade dos contratos.

Não demonstrados os supostos vícios nas contratações temporárias, não prospera o pedido de pagamento do FGTS, uma vez que o vínculo estabelecido entre as partes ocorreu pelo regime jurídico-administrativo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9099/1995 e art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)